Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIGO ARRAIS DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de quantia depositada em caderneta de poupança e em conta corrente. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença que o condenou o agravante no pagamento de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em favor dos agravados, ANA NICOLAU DE AZEVEDO e VICTOR ANIBAL SOARES DE AZEVEDO. Sustentou que, atualmente, o débito alcança o valor de R$ 238.320,40, e por isso estão bloqueados, via BACENJUD, os valores encontrados em sua conta corrente no Banco C6 (R$ 200,00) e em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal (R$2.430,36). Recebe seu salário, de R$ 1.546,51 em conta do Banco Itaú, porém transfere esse dinheiro para o Banco C6, como forma de economia, pois nesse último banco possui isenção de taxas bancárias. E os extratos bancários apresentados ao juízo demonstrariam, inclusive, que a transferência do salário da conta do Itaú para a conta do Banco C6 é realizada no mesmo dia em que o recebe. Dessa forma, o montante bloqueado nessa conta constituiria verba de natureza salarial. Além disso, o extrato da conta da Caixa Econômica Federal demonstra a operação “013”, fator que comprovaria que se trata de conta poupança. Logo, as quantias bloqueadas seriam impenhoráveis. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para o fim de desconstituição imediata do bloqueio dos valores constantes das contas no Banco C6 e na CEF, bem como fosse indeferido qualquer pedido de bloqueio futuro nestas contas. No mérito, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores encontrados em suas contas bancárias, bem como para que “seja indeferido qualquer pedido de bloqueio futuro nestas contas”. A decisão impugnada foi proferida sob os seguintes fundamentos: (...) A parte executada afirma serem os valores penhorados provenientes de seu salário e de créditos advindos do FGTS. No ID 62763476, provou ter recebido R$ 1.546,51 de remuneração na data de 05 de maio, sendo o bloqueio efetivado no dia 07/05/2020. Pode-se, pois, inferir que de fato a verba bloqueada se trata de verba de natureza salarial, razão pela qual deve ser liberada a quantia tornada indisponível em sua conta bancária do Itaú. Já quanto à importância bloqueada no Banco C6, tenho que o exequente não logrou êxito em comprovar ser o valor oriundo do salário, até por que a transferência entre o Itaú e este Banco ocorreu antes do recebimento da remuneração no Banco Itaú. No tange à quantia bloqueada na CEF, a qual o executado argumenta ser verba advinda do FGTS, logrou demonstrar ter recebido o valor total de R$ 587,78 a título de FGTS, em outubro/2019, ID 62763491, devendo, portanto, somente essa quantia ser liberada do total bloqueado na CEF. No tocante ao valor penhorado na conta da executada, deve ser desbloqueado, pois, além de comprovadamente originário do auxílio emergencial dado pelo Governo aos necessitados em razão da presente pandemia, é irrisório (R$ 10,42). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação, pois comprovado serem parte dos valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Libere-se, portanto, o valor bloqueado na conta da exequente Jaqueline Silva Gomes e, das contas do executado Higo Arrais da Silva, desbloqueie-se o valor constante do Banco Itáu, e da CEF somente a quantia de R$ 587,78, devendo o montante remanescente ser transferido para uma conta judicial. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos e com relação ao pedido para desbloqueio das verbas já constritas. Os extratos de ID 16406302 corroboram, em princípio, as informações de que o montante encontrado na conta mantida junto ao Banco C6 seria decorrente de verba de natureza salarial, pois demonstram que a quantia foi transferida de conta mantida Banco Itaú e na qual recebe seu salário. Ademais, ao contrário do que constou na decisão impugnada, a transferência entre contas ocorreu na mesma data em que creditado seu salário. Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I... II... III... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do CPC. 2. O legislador assegura a impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV, CPC), assim, inviável o deferimento de bloqueio e penhora de salário, proventos e pensões, ainda que parcialmente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1029370, 07056858220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, verifica-se que a conta bancária mantida na Caixa Econômica, cujos recursos também foram bloqueados, trata-se de conta poupança. E analisados os extratos bancários não se vislumbram movimentações atípicas, que desvirtuassem sua natureza como poupança, ou seja, fosse utilizada como se conta corrente fosse. Logo, a plausibilidade do direito se lastreia no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Lado outro, o perigo de dano grave também se evidencia em razão da privação da recorrente de recursos mínimos para sua própria subsistência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o desbloqueio das verbas bloqueadas nas contas bancárias do recorrente, conta-corrente e poupança até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento e solicitem-se informações. Faculto aos agravados manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator